Tribunal: TJDFT
Processo: 0730287-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730287-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILDA TORRES DE SA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSILDA TORRES DE SÁ em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que intimou a agravante a indicar o atual paradeiro do bem. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A propósito, é o teor da Súmula 484 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 484 STJ. Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Verifica-se que a parte agravante interpôs o recurso em 12/09/2022 após o encerramento do expediente bancário e, a despeito de ter efetivado o pagamento do preparo na mesma data, somente comprovou o seu recolhimento em 13/9/2022 conforme ID 39196139 sendo necessário o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. No mesmo prazo, deverá a agravante manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2022 15:03:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador